Tribunal: TJDFT
Processo: 0727711-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE PROVA. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. ANÁLISE DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. É cediço o entendimento de que o crime de tráfico na modalidade ‘ter em depósito’ é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância.
2. A inviolabilidade domiciliar disposta no artigo 5o, XI, da Constituição Federal não consiste em garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
3. Não se mostra ilícita a busca domiciliar empreendida por policiais, diante de fundada suspeita, concretamente lastreada em um flagrante anterior, em que os policiais condutores encontraram porções de maconha e haxixe em posse do acusado. Pleito ministerial acolhido para reputar lícitas as provas dos autos e afastar a declaração de nulidade da sentença.
4. Considerando ter o magistrado a quo declarado a nulidade do Auto de Prisão em Flagrante e demais provas dele decorrentes, o mérito da demanda não chegou a ser objeto de análise em primeira instância, o que obsta a apreciação do Tribunal, sob pena de supressão de instância.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.